Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004579-93.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1037990-38.2019.8.11.0041 movida em face de OSVALDO SCHWARZ, aplicou multa de 10% (dez por cento) do valor da causa ao Agravante, diante da falta de comprovação da devolução do bem ao Agravado.
Após o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso e consulta ao sistema PJE, verifica-se que o processo de origem foi sentenciado em 27/05/2020,o que torna prejudicada a sua análise pela perda do objeto.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora